Tribunal: TJDFT
Processo: 0720118-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. AMICUS CURIAE. RELEVÂNCIA DA MATÉRIA.. REPERCUSSÃO SOCIAL. NECESSIDADE. DEMANDA. NATUREZA. SUBJETIVA. EXCEPCIONALIDADE.

1. Nos termos do art. 138 do Código de Processo Civil, para que seja admitido o ingresso de terceiros na lide na qualidade de amicus curiae, é necessário que a matéria posta em juízo seja relevante e/ou apresente determinada especificidade, ou, ainda, que a controvérsia tenha repercussão de âmbito social.

2. A admissão de pessoa natural ou jurídica na condição de amicus curiae nas ações de natureza subjetiva, cujo resultado será incapaz de atingir a esfera jurídica de terceiros, deve ser excepcional. Precedentes TJDFT.

3. Recurso conhecido e desprovido.